Tribunal: TJDFT
Processo: 0727392-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727392-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO NEVES FLORES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernando Neves Flores contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0706877-83.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em síntese, o Agravante requer a tutela recursal antecipada para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto, abatimento ou cobrança no seu contracheque a título de restituição de valores recebidos em virtude da transferência para a reserva remunerada, sob o argumento de que foram recebidos de boa-fé. Contudo, dos autos de origem afere-se que o processo administrativo que anulou o ato administrativo de transferência do Agravante para a reserva remunerada reconheceu que os valores recebidos à época da inativação o foram de boa-fé, e autorizou a não devolução ao erário.1 Sendo assim, em observância ao art. 10 do CPC, intime-se o Agravante para que se manifeste acerca do seu interesse recursal. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora